Tribunal: TJDFT
Processo: 0731972-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS/MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEMORA NA ENTREGA DO DUT. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉ/REVEL. CONTRARRAZÕES. PEÇA FACULTATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Preambularmente, segundo entendimento consolidado neste Eg, TJDFT, a contraminuta ao apelo se trata de peça facultativa, não tendo o condão de, guardadas as peculiaridades do recurso a ser apreciado, alterar o entendimento do julgador. Em outras palavras, a possibilidade maior é de que as contrarrazões, por ser peça facultativa, não implicam necessariamente na alteração do resultado do julgamento. Assim, fica dispensada a nova intimação da ré/revel/apelada, para apresentar as contrarrazões.
2. Em que pese a conduta da requerida ter ocasionado a retenção do veículo no pátio do DETRAN/DF por 39 (trinta e nove) dias, gerando a incidência de cobrança de diárias pela permanência, os autores não comprovaram que suportaram o prejuízo. Nesses termos, forçoso concluir pela inexistência de dano material passível de indenização.
3. A frustração decorrente do descumprimento contratual não tem o condão de causar constrangimento moral hábil a ser compensado, tendo em vista se tratar de risco inerente a esse tipo de negócio e passível de ocorrer na vida em sociedade, o que não configura ofensa à dignidade humana. Desse modo, não há como reconhecer o pleito de ressarcimento por danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.